Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. JORNALISTA AUTOR DA MATÉRIA. SÚMULA 221 DO STJ. REJEITADA. COLISÃO DE DIREITOS. INTIMIDADE, HONRA E VIDA PRIVADA. DIREITO A INFORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO. DANO MORAL. PRESENÇA.

1. A interposição da apelação no décimo quinto dia do prazo recursal revela-se tempestiva, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

2. Descabe falar em ilegitimidade passiva, já que o autor da matéria jornalística também possui responsabilidade civil pelo ressarcimento de danos decorrentes da publicação realizada por veículos de imprensa, na forma da Súmula no 221 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo àquele que se sentir ofendido delimitar subjetivamente o polo passivo da demanda em que busca a reparação dos prejuízos alegados.

3. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, direitos atinentes à vida privada. O exercício regular do direito de informar pode ser objeto de mitigação quando o subscritor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos, prática que passou a integrar o léxico popular como “fake news”.

4. A detida análise dos documentos acostados aos autos revela uma profunda divergência entre as informações neles efetivamente contidas e aquelas lançadas na matéria jornalística assinada pelo réu/apelado, o que conduz à conclusão de que o dever de cautela, indispensável ao regular exercício da liberdade de informar, deixou de ser devidamente observado, ensejando, assim, violação a direitos da personalidade.

5. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa.

6. No caso concreto, o quantum indenizatório deve levar em consideração a razoabilidade, proporcionalidade e o nível de repercussão da matéria lesiva, tendo em vista o veículo de comunicação em que publicada, a impossibilidade de se estimar, em tempos de internet e redes sociais, o seu real alcance e, ainda, a necessidade de coerção da prática nociva que ficou conhecida como “fake news”, já que, na presente hipótese, o dano moral decorre reportagem que, à luz dos elementos de prova constantes do autos, não condiz com a verdade.

7. Recurso conhecido e provido.